Tribunal: TJDFT
Processo: 0737251-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CET. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO EM DOBRO.
1. Havendo exposição clara do “Custo Efetivo Total da Operação” cobrado no contrato, não há que falar em violação da transparência.
2. São válidas a tarifa de avaliação do bem e a tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido prestado e não haja onerosidade excessiva.
3. A repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC dispensa a comprovação da má-fé ou dolo, bastando que seja contrária à boa-fé objetiva. Precedentes do STJ.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.